Tribunal: TJSP
Processo: 1001525-22.2019.8.26.0426
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001525-22.2019.8.26.0426/50000, da Comarca de Patrocínio Paulista, em que é
embargante JATOBÁ FX AGROPECUÁRIA LTDA, é embargado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001525-22.2019.8.26.0426/50000 -Voto no
2
Voto no 35888
Embargos de Declaração no 1001525-22.2019.8.26.0426/50000
Embargante: Jatobá Fx Agropecuária Ltda
Embargado: Banco do Brasil S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Existência.
Omissão suprida que, contudo, não altera a extensão do
julgamento proferido no Acórdão, pois apenas reconhece a
necessidade de afastamento da litigância de má-fé imputada
à parte embargante, o que já se mostrava como
consequência lógica do provimento parcial do recurso de
apelação. Embargos acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o Acordão de fls. 531/539, por meio dos quais a parte embargante alega
a existência de omissão consistente na ausência de apreciação do pleito
relativo ao afastamento da sua condenação por litigância de má-fé imposta
pela r. sentença recorrida.
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
Conheço dos embargos, em razão de sua
tempestividade.
Registre-se,
prima
facie,
que,
segundo
disposição expressamente contida no Código de Processo Civil, são cabíveis
embargos de declaração somente quando há obscuridade ou contradição na
sentença ou no Acórdão ou na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual
deveria pronunciar-se o Juiz ou o Tribunal (artigo 1.022 do NCPC).
No caso concreto, verifica-se a existência de
omissão na forma alegada pela parte embargante, contudo, em juízo de
integração, o afastamento de tal irregularidade no caso concreto não
determinará a modificação da extensão do Acórdão recorrido, pois, o
afastamento da litigância de má-fé é, efetivamente, consequência lógica do
provimento parcial do recurso de apelação, uma vez que a tal penalidade
processual, consoante se aprecia da r. sentença de fls. 474/479, decorreu da
caracterização de fraude à execução, a qual foi afastada pelo Acórdão
impugnado.
Assim
sendo,
suprindo-se
a
omissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001525-22.2019.8.26.0426/50000 -Voto no
3
apontada, resta afastada a condenação da embargante pela litigância de má-fé
fixada na r. sentença recorrida.
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, os embargos de declaração são acolhidos.
Roberto Mac Cracken
Relator